Tribunal: TJMT
Processo: 1030929-18.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030929-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE CARDOZO - CPF: 070.723.318-67 (RECORRENTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN registrado(a) civilmente como ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030929-18.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Marcelo Henrique Cardozo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de inscrição do nome do autor, pelo valor de R$ 3.481,46, disponibilizado em 04/08/2020 e vencido em 26/05/2020. O Autor, por meio dos documentos apresentados com a inicial, demonstram que a parcela vencida se referia a parcela n. 35, com vencimento em 25/05/2020, sendo emitido novo boleto para pagamento em 25/06/2020 que foi adimplido pelo Autor na mesma data, pelo valor de R$ 1.814,93. Além de trazer a prova do pagamento, o Reclamante também trouxe aos autos, extrato da sua conta corrente demonstrando salvo para quitação do boleto.

2. A Requerida, nas razões recursais argumenta que não se trata de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim protesto sendo ônus do Autor providenciar a baixa. Ocorre que o documento juntado pelo Autor no id 77291017 comprova a restrição creditícia, bem como o Requerido sequer trouxe aos autos certidão positiva de protesto.

3. Conforme consta dos documentos trazidos aos autos, o pagamento da parcela foi realizada pelo Autor, ele prova que comunicou a instituição financeira recorrente do pagamento, e, mesmo assim, a recorrente insiste em não baixar a pendencia e ainda incluiu o nome do autor, mais de um ano após o pagamento, nos órgãos de proteção ao crédito.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

5.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade rejeita-se o pedido de redução.

7. A sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 3.481,46, bem como condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator